Tribunal: STF
Processo: AI 740892
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE 
   PREQUESTIONAMENTO. LEGISLAÇÃO LOCAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE 
   FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.	O 
   Tribunal a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas 
   constitucionais tidos por violados. Incidência das Súmulas ns. 
   282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.
2.	A controvérsia foi 
   decidida com fundamento na legislação local. Incidência da Súmula 
   n. 280 deste Tribunal.
3.	O Supremo fixou jurisprudência no 
   sentido de que as alegações de desrespeito aos postulados da 
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos 
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da 
   prestação jurisdicional podem configurar, quando muito, situações 
   de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, 
   circunstância que não viabiliza o acesso à instância 
   extraordinária.
4.	Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do 
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal 
   Federal.
	Agravo regimental a que se nega provimento.